Tribunal: TJMT
Processo: 1007110-42.2017.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007110-42.2017.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORLANDO NILSON TONIN - CPF: 062.566.869-34 (EMBARGANTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 032.348.281-30 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 032.348.281-30 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), ORLANDO NILSON TONIN - CPF: 062.566.869-34 (EMBARGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO –
EXPRESSO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que exerceu o juízo positivo de retratação para alterar o julgado impugnado e arbitrar os horários devidos pela ré em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando mantida a aplicação do artigo 90, §4º, do CPC.

O embargante alega que a Câmara não se pronunciou sobre o artigo 902, §4º, do CPC e também a respeito do real valor devido a título de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que a Câmara não se pronunciou sobre o artigo 90, §4º, do CPC e também a respeito do real valor devido a título de honorários sucumbenciais.

A Vice-Presidência deste Tribunal encaminhou os autos para verificar possível juízo de retratação em virtude do julgamento do Tema n. 1.076 do CPC, que trata da incidência do artigo 85, §2º, do CPC.

Logo, a decisão estava adstrita a essa análise, ficando ressalvada, inclusive, a manutenção da aplicação do artigo 902, §º, do CPC.

Também por esse motivo, não é possível de enfrentamento a análise do real valor decido quanto à verba honorária, até porque ficou claro que será computado com base no montante atualizado do valor atribuído à causa.

Ademais, essa questão não foi objeto da Apelação, tratando-se, pois, de inovação recursal, cuja apreciação é vedada.

Assim, não se verifica nenhuma das omissões apontadas.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022